Tribunal: TJES
Processo: 0015190-34.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Regime Estatutário
Data de julgamento: 2022-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0015190-34.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: WANDERSON DE SOUZA PINHEIRO
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015190-34.2020.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: WANDERSON DE SOUZA PINHEIRO

RELATOR: DES.
TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença de fls. 838/841 e integrada às fls. 852/853, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, nos autos da
ação de cobrança de diferenças remuneratórias por desvio de função
contra si ajuizada por
WANDERSON DE SOUZA PINHEIRO
,
julgou parcialmente procedente o pedido autoral para reconhecer o desvio de função e, consequentemente, condenar o recorrente ao pagamento das diferenças remuneratórias entre o cargo do autor (Cabo da PMES) e o cargo de Investigador de Polícia Civil, referente aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da presente demanda até a dispensa da missão junto ao NUROC (15/05/2020, fl. 67), a ser apurado em fase de liquidação de sentença.

Em razões recursais acostadas às fls. 860/864, o apelante pugna pela reforma da r. sentença primeva, sustentando, em síntese, que as atividades que foram exercidas pelo apelado – consideradas pelo julgador primevo como desvio de função - são também parte integrante da competência legal de militares por força legal.

Em contrarrazões acostadas às fls. 866/875, pugna a parte apelada pela manutenção da sentença.

Em suma, o autor,
WANDERSON DE SOUZA PINHEIRO
, ajuizou a presente demanda em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, requerendo, em síntese, o reconhecimento do desvio de função, e, consequentemente, o pagamento das diferenças remuneratórias entre o cargo de Cabo da Polícia Militar com o de Investigador de Polícia Civil.

Do que se infere da exordial, o autor relata que é servidor público do Estado do Espírito Santo, tendo entrado em exercício no ano de 2004 no cargo de Soldado da Polícia Militar.

No entanto, afirma que não exerceu as atividades ordinárias de seu cargo entre 30/04/2009 e 23/05/2020, pois foi lotado no NUROC – Núcleo de Repressão às Organizações Criminosas, quando então atuou exclusivamente como Investigador de Polícia Civil, cargo que possui subsídio maior.

Diante dos fatos acima narrados, ajuizou a presente demanda, como dito antes, a fim de que seja reconhecido o desvio de função, com a condenação do réu ao pagamento das diferenças salariais e os reflexos decorrentes, os quais devem ser apurados observando-se o prazo prescricional.

Após a necessária instrução, sobreveio a sentença em que o magistrado singular julgou parcialmente procedente o pedido autoral, nos moldes outrora delineados.

Pois bem.

De início, cumpre consignar que,
“e
mbora não seja lícito ao Poder Judiciário realizar o reenquadramento do servidor público que atua em desvio de função, uma vez que tal provimento configuraria verdadeira burla à regra de acesso a cargo público mediante concurso (art. 37, inciso II, da CF/88), é perfeitamente possível o pagamento, a título indenizatório, das diferenças remuneratórias entre os cargos ao servidor, a fim de evitar indevido locupletamento da Administração Pública”
(TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 024140404989, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/04/2018, Data da Publicação no Diário: 20/04/2018)
.

Nessa esteira, o verbete sumular nº 378 do C. STJ aduz que,
“reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes.”

Para tanto, porém, imprescindível a prova de que o servidor tenha efetivamente laborado em função diversa do referente ao cargo que ocupa.

No caso dos autos, a Lei Complementar Estadual n.º 533/2009 prevê que a Polícia Militar do Espírito Santo se trata de instituição regular e permanente, força auxiliar e reserva do Exército, organizada com base na hierarquia e disciplina, subordinada ao Governador do Estado e à Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, cabendo-lhe a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública (art. 1º).

Denota-se, ainda, que, segundo o art. 3º, do Decreto Estadual nº 2.145-N/1985, são considerados no exercício de função de natureza policial militar ou de interesse policial militar, os policiais militares da ativa colocados à disposição, nomeados ou designados para a Secretaria de Estado da Segurança Pública e seus órgãos vinculados.

Em consonância com a legislação acima mencionada, o art. 3º, do Decreto Estadual n.º 3.958-R/2016 autoriza ao Secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social convocar “
os servidores da Polícia Civil do Espírito Santo e os militares da Polícia Militar do Espírito Santo e do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo, para atuar em missão especial junto à SESP, sem prejuízo da remuneração, dos direitos e das vantagens dos respectivos cargos.

Na hipótese vertente, verifica-se que o apelado, à época dos fatos narrados na exordial, atuou na Assessoria Especial da PMES e no NUROC - Núcleo de Repressão às Organizações Criminosas e à Corrupção, atendendo convocação constante da Portaria n.º 227-S/2010 (fls. 18/23 e 66), de modo que não há que se falar, quanto a este ponto, em desvio de função de suas atribuições originárias perante a Secretaria de Segurança Pública.

Contudo, apesar de tais explanações, tal como restou consignado pelo culto julgador primevo, restou comprovado que o recorrido exerceu atribuições exclusivas dos investigadores da Polícia Civil deste Estado e, neste caso, não vejo como reformar a r. sentença objurgada.

Isto porque, tanto a farta prova documental que foi acostada à inicial, quanto os depoimentos das testemunhas que foram mencionadas na r. sentença primeva, são uníssonas em demonstrar que o recorrido, dentre outras funções, emitiu relatórios de investigação, realizou interceptações telefônicas, cumpria mandados, acompanhava oitivas, realizava campanas, utilizava sistemas de investigação com login próprio fornecido pela Administração, atendendo, assim, demandas de polícia judiciária.

Ora, diferentemente do que alegado pelo ente apelante, as atividades atribuídas por lei ao policial militar não se confundem com as atribuições de investigador de polícia (integrante dos quadros da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo.

A propósito, cito trecho da Lei Estadual n° 3.196/1978 (estatuto que regula a situação, as obrigações, e os deveres, direitos e prerrogativas dos policiais militares da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo) ao tratar sobre as atribuições dos Cabos e Soldados da Polícia Militar deste Estado:

Art. 4º - O serviço policial militar consiste no exercício de atividades inerentes a Polícia Militar e compreende todos os encargos previstos na legislação específica relacionados com a manutenção da ordem pública no Estado.

Art. 5º. - A carreira policial militar é caracterizada per atividades continuada e inteiramente devotadas as finalidades precípuas da Polícia Militar, denominada atividade policial militar.

[...]

Art. 36
- Os cabos e soldados são, essencialmente, os elementos de execução.”

Por outro lado, as atribuições do cargo de Investigador de Polícia, em consonância com o Decreto nº 2.964-N/1990, aduz que cabe a ele, dentre outras funções, informar à Autoridade Policial, através de relatório, sobre a conclusão das diligências investigatórias de que for incumbido; cumprir, quando designado, mandados de busca e apreensão e outros de interesse da polícia judiciária e contribuir com todo seu esforço para o cumprimento das ordens legais; e realizar investigações e sindicâncias para elucidar os crimes e descobrir os seus autores.

Assim, ao contrário do que sustentado pelo apelante, restou comprovado que o requerente exerceu funções diversas daquelas atribuídas ao seu cargo, e, neste caso,

o servidor faz
jus
às diferenças salariais dele decorrentes, sob pena de se locupletar indevidamente a Administração.

Em outras palavras, impõe-se o reconhecimento do desvio funcional e, em consequência, o direito do recorrido à percepção das respectivas diferenças salariais, nos termos do Enunciado da Súmula nº 387, do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes.”

Assim estão os precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DESVIO DE FUNÇÃO. DIREITO À REMUNERAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. O Tribunal a quo não se manifestou explicitamente sobre os temas constitucionais tidos por violados. Incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
2. Desvio de função. Direito à percepção do valor da remuneração devida, como indenização, sob pena de enriquecimento sem causa do Estado
. 3. Reexame de fatos e provas. Inviabilidade do recurso extraordinário. Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental a que se nega provimento.”

(AI 623260 AgR, Relator(a): Min. EROS GRAU, Segunda Turma, julgado em 13/03/2007, DJ 13-04-2007 PP-00115 EMENT VOL-02271-29 PP-06026)

_____________________

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CARGO PÚBLICO. DESVIO DE FUNÇÃO. DIFERENÇAS SALARIAIS. PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO LIMITADA AO PERÍODO EM QUE O SERVIDOR EFETIVAMENTE ENTROU EM EXERCÍCIO NO CARGO PÚBLICO PARA O QUAL FOI NOMEADO. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.

(...) 3.
A teor da pacífica e numerosa jurisprudência, reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais dele decorrentes, sob pena de se locupletar indevidamente a Administração.

(...) 5. Agravo regimental parcialmente provido.”

(AgRg no AgRg no REsp 557.252/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 17/05/2007, DJ 11/06/2007, p. 347)

Outro não é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO.
AÇÃO ORDINÁRIA. DESVIO DE FUNÇÃO COMPROVADO. DIREITO AO RECEBIMENTO DA DIFERENÇA REMUNERATÓRIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 378 DO STJ
. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO IPCA-E. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. REMESSA PREJUDICADA. 1-
Em que pese a alegação do Estado do Espírito Santo de que não restou comprovado o desvio de função, resta caracterizado que o servidor, embora ocupasse o cargo de agente de polícia, desempenhou atribuições dos cargos de investigador e escrivão de polícia
. 2- O servidor, embora ocupasse o cargo de agente de polícia, cujas atribuições seriam inerentes ao cuidado com presos, desempenhou atribuições de investigação, inquirição de testemunhas e elaboração de relatórios, atividades típicas dos cargos de investigador e escrivão de polícia. 3- Conforme já decidido por este Egrégio Tribunal, não obstante a Lei Complementar Estadual nº 04/90 tenha previsto, em seu art. 24, que as atribuições do cargo de Agente de Polícia seriam estabelecidas através de Decreto, o Estado do Espírito Santo não estaria autorizado a modificar a natureza do cargo de Agente de Polícia como fez através dos Decretos Estaduais nº 3.729-R/2014 e nº 3.771-R/2015, atuando em patente ofensa a seu limite regulamentar, caracterizando a ilegalidade dos atos.
4- O servidor que laborou em desvio de função faz jus ao pagamento das diferenças salarias decorrentes, com os devidos reflexos (Súm. 378 do STJ). 5- Não há que se falar em afronta ao princípio da legalidade ou à separação de poderes, pois, não obstante seja impossível o reenquadramento do servidor, deve ser garantido seu direito à percepção da diferença remuneratória, conforme orientação jurisprudencial adotada pelo Superior Tribunal de Justiça. 6- Não pode o Estado, após exigir que um servidor tenha trabalhado por anos exercendo funções para as quais não fora contratado e que não eram previstas em sua remuneração, vir agora alegar que o servidor não deveria ter desempenhado tais funções e que sua reinvindicação caracterizaria benefício da própria torpeza, pois, ao fazer isso o Estado está pretendendo se beneficiar de trabalho mais qualificado sem a devida remuneração, o que configuraria o enriquecimento indevido, prática condenada em nosso ordenamento jurídico
. 7- Reconhecida a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, fixando para tanto o IPCA-E, mantendo a aplicação dos juros moratórios na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97. 8- Recurso de Apelação conhecido e improvido. Remessa necessária prejudicada.

(TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 024151401379, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/03/2020, Data da Publicação no Diário: 16/03/2020)

___________________

EMENTA REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL.
SERVIDOR PÚBLICO. DESVIO DE FUNÇÃO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. REMESSA CONHECIDA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. I A alteração substancial perpetrada pelo Decreto nº 3729-R/2014 concernente às funções de Agente de Polícia Civil Estadual não se mostra suficiente a eximir o Estado do pagamento das diferenças salariais caso se comprove cabalmente o desvio de função do servidor. II -
Restando comprovado que o recorrido fora compelido a realizar, de modo permanente e habitual, atividades privativas de cargo público diverso do por ele exercido, embora não seja lícito sua equiparação de vencimentos ou seu reenquadramento, é perfeitamente possível o pagamento indenizatório das diferenças remuneratórias entre os cargos ao servidor, a fim de evitar enriquecimento ilícito da Administração, não havendo que se cogitar em violação ao princípio da Separação dos Poderes. III - Conforme precedente recente desta Corte, comprovado o desvio de função, o autor possui o direito ao recebimento de diferenças remuneratórias entre os vencimentos do cargo efetivo e aqueles do cargo exercido de fato, com os reflexos daí decorrentes (férias, 1/3 férias, 13º salário), sob pena de enriquecimento ilícito do Estado. (Apelação/Remessa nº 014140141780)
IV - Verificada ausência sentencial em relação ao termo final do pagamento das diferenças salariais deferidas, por força da remessa necessária, determinou-se seja considerada a data da emissão da declaração prestada pelo superior hierárquico do autor, vez que correspondente a prova nestes autos da data limite do desvio de função reconhecido, não havendo elementos outros que permitam aferir a ocorrência do desvio em momento posterior. V Apelação conhecida e improvida. Remessa conhecida. Sentença parcialmente reformada.

(TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 024160334165, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator Substituto: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/12/2018, Data da Publicação no Diário: 21/01/2019)

Dessa forma, repito, demonstrado que o demandante exerceu suas atividades em desvio de função, agiu com acerto o Juízo
a quo
ao condenar o ente público ao pagamento dos valores relativos as diferenças salariais, motivo pelo qual a manutenção da sentença hostilizada é a medida que se impõe.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO,
porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nas sentenças ilíquidas, como é o caso vertente, o percentual a ser aplicado na condenação por honorários recursais deve ser definido somente quando ocorrer a liquidação do julgado.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015190-34.2020.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: WANDERSON DE SOUZA PINHEIRO

RELATOR: DES.
TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS – DESVIO DE FUNÇÃO – CABO DA POLÍCIA MILITAR E INVESTIGADOR DE POLÍCIA CIVIL – DESVIO DE FUNÇÃO – CARACTERIZADO – PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS – SÚMULA 387, STJ
– APELO DESPROVIDO.

1.
Como é cediço,
“e
mbora não seja lícito ao Poder Judiciário realizar o reenquadramento do servidor público que atua em desvio de função, uma vez que tal provimento configuraria verdadeira burla à regra de acesso a cargo público mediante concurso (art. 37, inciso II, da CF/88), é perfeitamente possível o pagamento, a título indenizatório, das diferenças remuneratórias entre os cargos ao servidor, a fim de evitar indevido locupletamento da Administração Pública”
(TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 024140404989, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/04/2018, Data da Publicação no Diário: 20/04/2018)
.

2.
Verifica-se que o apelado, à época dos fatos narrados na exordial, atuou na Assessoria Especial da PMES e no NUROC - Núcleo de Repressão às Organizações Criminosas e à Corrupção, atendendo convocação constante da Portaria n.º 227-S/2010, de modo que não há que se falar, quanto a este ponto, em desvio de função de suas atribuições originárias perante a Secretaria de Segurança Pública.

3.

Contudo, apesar de tais explanações, tal como restou consignado pelo culto julgador primevo, restou comprovado que o recorrido exerceu atribuições exclusivas dos investigadores da Polícia Civil deste Estado e, neste caso, não vejo como reformar a r. sentença objurgada.

4.
Isto porque, tanto a farta prova documental que foi acostada à inicial, quanto os depoimentos das testemunhas que foram mencionadas na r. sentença primeva, são uníssonas em demonstrar que o recorrido, dentre outras funções, emitiu relatórios de investigação, realizou interceptações telefônicas, cumpria mandados, acompanhava oitivas, realizava campanas, utilizava sistemas de investigação com login próprio fornecido pela Administração, atendendo, assim, demandas de polícia judiciária.

5.
Assim, ao contrário do que sustentado pelo apelante, restou comprovado que o requerente exerceu funções diversas daquelas atribuídas ao seu cargo, e, neste caso,

o servidor faz
jus,
a teor da súmula 387 do STJ, às diferenças salariais dele decorrentes, sob pena de se locupletar indevidamente a Administração.

6.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.